Tribunal: TJPA
Processo: 0850736-21.2025.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10299 - Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0850736-21.2025.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: ANA DO SOCORRO SOUZA TRINDADE

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. COISA JULGADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, homologou cálculos no valor de R$ 9.308,11, determinou a expedição de RPV e a implementação de progressão funcional por antiguidade reconhecida em título judicial transitado em julgado.

2.

O ente municipal sustenta a inexigibilidade do título por alegada inconstitucionalidade da progressão automática; excesso de execução por inclusão de reflexos remuneratórios; impossibilidade de cômputo de tempo durante a vigência da LC nº 173/2020; e necessidade de prévia liquidação do julgado coletivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é possível reconhecer a inexigibilidade do título executivo judicial, sob fundamento de superveniência de entendimento do STF acerca da inconstitucionalidade de vantagens funcionais; (ii) saber se é admissível alegar excesso de execução e inclusão indevida de reflexos sem prévia impugnação ao cumprimento de sentença; (iii) saber se a vedação prevista na LC nº 173/2020 impede a execução da progressão reconhecida judicialmente; (iv) saber se o título coletivo seria ilíquido a exigir prévia liquidação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O título executivo decorre de sentença coletiva transitada em julgado, sendo inviável sua rediscussão em cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada, cuja desconstituição demanda ação rescisória, nos termos do art. 966 do CPC.
5. A ausência de impugnação ao cumprimento de sentença enseja preclusão consumativa quanto às matérias passíveis de arguição, inclusive excesso de execução e suposta extrapolação dos limites do julgado.
6. A vedação temporária de contagem de tempo prevista no art. 8º, IX, da LC nº 173/2020 não alcança direito reconhecido judicialmente em título transitado em julgado, nem autoriza rediscussão do mérito da condenação na fase executiva.
7. A apresentação de memória discriminada de cálculo pela exequente, sem impugnação específica do executado, afasta alegação de iliquidez do título, sendo possível o processamento do cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Município de Belém, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Comarca de Belém/PA, nos autos do Cumprimento de Sentença, movida por Ana do Socorro Souza Trindade.

A peça inicial narra que a parte autora, servidora pública municipal, ajuizou cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos do Processo nº 0064409-03.2014.8.14.0301, no qual foi reconhecido o direito à progressão funcional por antiguidade aos servidores públicos municipais substituídos processualmente pelo sindicato autor da ação coletiva, observados os critérios fixados no título judicial. Sustentou que, embora reconhecido judicialmente o direito à progressão, o Município de Belém não teria promovido a implementação integral da vantagem, tampouco adimplido os valores retroativos devidos. Asseverou que, a partir dos critérios estabelecidos na sentença coletiva transitada em julgado, apurou crédito no valor de R$ 9.308,11 (nove mil, trezentos e oito reais e onze centavos), conforme memória de cálculo apresentada sob o ID nº 143310848, requerendo a homologação dos cálculos, a expedição de requisição de pequeno valor e a determinação de implementação da progressão funcional, com os consectários legais.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Diante da ausência de impugnação do executado, não é cabível a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência nesta fase processual.

Como decorrência, homologo os cálculos apresentados pela exequente e que constam do ID nº 143310848, de modo que, uma vez efetuado o pagamento, ficará extinta a execução (art. 924, II, do CPC).

Como consectário, determino desde já, a expedição de RPV no valor de 9.308,11, em favor da exequente.

Ademais, subsistindo obrigação de fazer, deve o executado proceder a implementação da progressão funcional nos termos como requerido pelo beneficiário.”

Inconformado com a sentença, o Município de Belém interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, inicialmente, a inexigibilidade do título executivo, ao argumento de que a progressão funcional automática por antiguidade, fundada exclusivamente no tempo de serviço, seria materialmente inconstitucional, por violação ao art. 37, XIV, da Constituição Federal, que veda a acumulação de acréscimos pecuniários sob idêntico fundamento fático.

Sustenta que o Supremo Tribunal Federal, desde a década de 1990, teria consolidado entendimento no sentido da impossibilidade de cumulação de vantagens remuneratórias fundadas exclusivamente no tempo de serviço, citando precedentes como o RE 211.384/MG, o AI 392.954 AgR, o RMS 23.319 AgR ED, o RE 549.344 AgR e a Ação Rescisória nº 1807/DF. Afirma que tal entendimento foi recentemente reafirmado, com força vinculante, no julgamento do RE 1.370.045/RJ, em que se reconheceu a inconstitucionalidade formal e material de normas que previam cumulação de adicionais por tempo de serviço e progressão funcional, defendendo que o título executivo judicial teria nascido inconstitucional.

Aduz que, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, os efeitos projetam-se no tempo e se subordinam à validade contínua da base normativa, razão pela qual, reconhecida a inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, a obrigação deixaria de subsistir, ao menos quanto às parcelas vincendas. Invoca o art. 535, § 5º, do CPC, para requerer o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação exequenda e, subsidiariamente, com fundamento no art. 924, inciso V, do CPC, a extinção da execução quanto às parcelas vincendas, com efeitos
ex nunc
.

Em seguida, alega
error in judicando
pela inclusão indevida de reflexos não previstos na sentença exequenda, sustentando que os cálculos homologados teriam extrapolado os limites objetivos da coisa julgada ao incluir repercussões da progressão funcional sobre outras verbas remuneratórias, sem que houvesse expressa condenação nesse sentido. Defende a impossibilidade de condenação implícita, sob pena de violação aos arts. 502 e 506 do CPC, bem como ao art. 37, XIV, da Constituição Federal, por materializar efeito cascata.

Sustenta
error in judicando
pela inclusão indevida, no cômputo do tempo de serviço para progressão funcional, dos períodos compreendidos entre março a dezembro de 2020 e março de 2021 a março de 2022, abrangidos pelo estado de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19. Afirma que o art. 8º, inciso IX, da Lei Complementar nº 173/2020 vedou a contagem de tempo de serviço para aquisição de vantagens funcionais nesse interregno, e que o Município de Belém reconheceu formalmente o estado de calamidade por meio dos Decretos nº 95.968/2020, nº 99.976/2021 e nº 101.939/2021. Invoca a constitucionalidade da LC nº 173/2020 reconhecida pelo STF na ADI 6642 e no RE 1.311.742 (Tema 1137), sustentando que a decisão recorrida teria afrontado a autoridade vinculante desses precedentes, bem como os arts. 102, § 2º, da Constituição Federal, e 927, incisos I e III, do CPC.

Alega, ainda, que o título executivo seria ilíquido, porquanto a sentença coletiva que fundamenta a execução teria reconhecido genericamente o direito à progressão funcional por antiguidade, sem individualizar beneficiários, marcos temporais, valores ou percentuais, sendo imprescindível prévia liquidação, nos termos do art. 509, II, do CPC. Invoca precedente do Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1.705.018/DF) para sustentar a necessidade de liquidação prévia à execução individual de sentença coletiva.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo a inexigibilidade do título executivo, ou, subsidiariamente, extinguindo a execução quanto às parcelas vincendas; excluindo os reflexos remuneratórios indevidamente incluídos; afastando do cômputo os períodos abrangidos pela LC nº 173/2020; ou, ainda, determinando a prévia liquidação do título coletivo.

Em contrarrazões, a Apelada pugna pelo desprovimento do recurso. Sustenta, inicialmente, a plena exigibilidade do título executivo judicial, afirmando que a decisão exequenda transitou em julgado, tornando-se imutável e indiscutível, nos termos do art. 502 do CPC, não sendo possível rediscutir a matéria sob o argumento de superveniência de novo entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que homologou os cálculos apresentados pela exequente, no valor de R$ 9.308,11 (nove mil, trezentos e oito reais e onze centavos), determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor e a implementação da progressão funcional, diante da ausência de impugnação do ente municipal executado.

Inicialmente, cumpre registrar que a insurgência recursal manejada pelo Município de Belém revela nítido intento de rediscussão de matéria já acobertada pelo manto da coisa julgada, bem como de superação de preclusões processuais consumadas, circunstâncias que, por si só, comprometem substancialmente a viabilidade jurídica do apelo.

Conforme se extrai dos autos, a execução individual decorre de título judicial coletivo transitado em julgado, oriundo do processo nº 0064409-03.2014.8.14.0301, o qual reconheceu o direito à progressão funcional por antiguidade aos servidores substituídos processualmente.

No âmbito do cumprimento de sentença, a parte exequente apresentou memória de cálculo detalhada, sem que o Município executado tenha ofertado impugnação, operando-se, assim, a preclusão consumativa quanto às matérias passíveis de arguição nessa fase processual.

O ente municipal também suscita excesso de execução, alegando inclusão indevida de reflexos remuneratórios e ampliação do conteúdo condenatório. Todavia, tal insurgência encontra óbice intransponível na preclusão, uma vez que não foi oportunamente deduzida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.

A ausência de impugnação torna incontroversos os valores apresentados pela exequente, não sendo possível, em grau recursal, inovar com matérias que deveriam ter sido deduzidas no momento processual adequado.

Com o trânsito em julgado da sentença, os litigantes ficam subordinados aos limites impostos pelo título judicial e não podem rediscutir o que não está assegurado na condenação na fase de cumprimento, sob pena de ofensa à coisa julgada.

Segundo a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, as matérias de ordem pública "podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. Todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão consumativa se não houver impugnação no momento processual oportuno" (AgInt no REsp 1447224/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018).

A coisa julgada define-se como a imutabilidade e indiscutibilidade de uma decisão judicial de mérito transitada em julgado. Em outras palavras, após esgotados todos os recursos cabíveis, a decisão se torna irrevogável e impede que o mesmo litígio seja rediscutido em outro processo.

O Código de Processo Civil assim prevê:

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

A coisa julgada é de suma importância para a garantia da segurança jurídica nas relações processuais.

Assim são os ensinamentos doutrinários de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“A preclusão consumativa se verifica sempre que realizado o ato processual. Dessa forma, somente haverá oportunidade para realização do ato uma vez no processo e, sendo esse consumado, não poderá o interessado realizá-lo novamente e tampouco complementá-lo ou emendá-lo. Essa espécie de preclusão não se preocupa com a qualidade do ato processual, limitando-se a impedir a prática de ato já praticado, ainda que de forma incompleta ou viciada." (Novo Código de Processo Civil Comentado/Ed. JusPodivm, 2016, pág.853).

Dessa forma, a tentativa do ente municipal de sustentar a inexigibilidade do título executivo, sob o argumento de superveniência de entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da inconstitucionalidade de vantagens funcionais, não se sustenta juridicamente, porquanto a desconstituição da coisa julgada exige a via própria da ação rescisória, nos termos do art. 966, do CPC, não sendo admissível sua rediscussão em sede de cumprimento de sentença.

Ademais, também se mostra improcedente a alegação de afronta à Lei Complementar nº 173/2020, que suspendeu temporariamente os efeitos de contagem de tempo para concessão de vantagens funcionais durante a pandemia da COVID-19. Conforme entendimento jurisprudencial sedimentado, tal vedação aplica-se apenas à concessão de novas progressões durante o período de vigência da norma, não alcançando os efeitos pretéritos e as progressões já adquiridas ou com requisitos implementados antes da pandemia, o que não ocorreu no presente caso.

Não cabe, portanto, reabrir a discussão sobre aspectos do mérito da condenação fixada na fase de conhecimento, uma vez que a sentença prolatada transitou em julgado, devendo ser cumprida em seus exatos termos.

Outrossim, a tese de iliquidez do título executivo e necessidade de prévia liquidação não merece prosperar. Isso porque, no caso concreto, houve apresentação de memória de cálculo pela exequente, apta a individualizar o crédito, sendo plenamente possível o processamento do cumprimento de sentença, sobretudo diante da inércia do executado.

No mais, não vislumbro qualquer excesso de execução nos cálculos apresentados, os quais foram expressamente acolhidos pelo Juízo singular com base em documentos juntados aos autos, e sem impugnação específica capaz de infirmar sua higidez.

Portanto, eventual vício quanto à necessidade de liquidação restou superado pela ausência de impugnação, consolidando-se a situação jurídica processual.

Assim é a jurisprudência pátria em caso semelhante:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. REPRESENTAÇÃO SINDICAL. SERVIDORA MUNICIPAL DA SAÚDE. EXCLUSÃO DA BASE REPRESENTATIVA DO SISBEL. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada por Maria Zuleide Costa de Almeida, servidora efetiva do Município de Belém, objetivando compelir o ente público ao implemento da progressão funcional horizontal por antiguidade (5% a cada quinquênio) e ao pagamento das diferenças retroativas, com base em título executivo judicial transitado em julgado no processo nº 0064409-03.2014.8.14.0301.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a apelante, servidora municipal vinculada à Secretaria de Saúde, possui legitimidade para executar individualmente a sentença coletiva proferida em favor dos substituídos processualmente pelo Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Belém – SISBEL.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

5. O título coletivo transitado em julgado restringe seus efeitos aos substituídos processualmente pelo SISBEL, cujo registro sindical exclui a categoria dos servidores da saúde, representada por entidade própria. 6. Conforme a jurisprudência do TJPA, “compete ao exequente comprovar a titularidade de direito reconhecido em ação coletiva, sob pena de ilegitimidade ativa” (TJPA, ApC nº 0060191-97.2012.8.14.0301, 1ª Turma de Direito Público, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 02/10/2023). 7. O STJ, no julgamento do Tema 1130 dos recursos repetitivos, firmou a tese de que “a eficácia do título judicial resultante de ação coletiva promovida por sindicato de âmbito estadual está restrita aos integrantes da categoria profissional, filiados ou não, com domicílio necessário na base territorial da entidade sindical autora” (STJ, REsp 1.968.286/AL, Rel. Min. Afrânio Vilela, 1ª Seção, DJe 11/10/2024). 8. A Lei Municipal nº 7.502/1990, embora regule o regime jurídico dos servidores, não amplia a eficácia subjetiva da coisa julgada coletiva, devendo o cumprimento individual respeitar os limites fixados na sentença originária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A eficácia subjetiva de sentença coletiva promovida por sindicato restringe-se aos integrantes da respectiva base sindical, definida no registro da entidade representativa. 2. Servidor público vinculado a categoria funcional excluída da representação sindical não possui legitimidade para executar individualmente o título judicial. 3. A Justiça Comum Estadual é competente para interpretar os limites subjetivos do título coletivo referente a servidores estatutários municipais.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0822841-22.2024.8.14.0301 - Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA - 3ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-12-18)

Por fim, à luz dos princípios da segurança jurídica, da boa-fé processual e da estabilidade das decisões judiciais, não se revela admissível a pretensão recursal do ente municipal, a qual, em verdade, busca reabrir discussão já definitivamente encerrada.

Deste modo, deve ser mantida a sentença em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 19/05/2026